Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703636-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MAGALHAES DO VALE AGRAVADO: EDMO CRISTIANO ROSA VINHAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos no 0703438-23.2020.8.07.0001, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O executado insurge-se contra a penhora no rosto dos autos no 0703438-23.2020.8.07.0001 em trâmite nesta 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, no qual figura na condição de exequente, sob a alegação de ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes de expropriar os bens do sócio. Verifico que o executado é empresário individual, conforme relatório SNIPER anexo, e, tendo em vista que o patrimônio da empresa individual confunde-se com o da pessoa que a instituiu, não há que se falar em necessidade de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi) (id. 179338787, autos originários no 0703636-24.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, embora a pessoa jurídica seja individual ou unipessoal, não se pode constringir valores ou direitos de pessoas que sejam estranhas ao processo sem o devido procedimento previsto no Código de Processo Civil - no caso, o único sócio. Defende que não há que se falar em penhora de ativos, direitos ou qualquer outra constrição da pessoa física, ainda que sócio de pessoa jurídica, sem antes promover o incidente de desconsideração devidamente fundamentado a fim de que se obedeça os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Pontua que, sobre esse tema, já decidiu o STJ no RESP 1874256 - 3a Turma, de relatoria da ministra Nancy Andrighi DJ-e 19.08.2021, que mantém o mesmo entendimento em outros precedentes posteriores, mais atualizados e recentes que o precedente trazido na decisão recorrida que data de mais de 17 (dezessete) anos. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, “para suspender o processo de execução originário, e ainda desde já desconstituir a penhora no rosto dos autos no 0703438-23.2020.8.07.0001 em desfavor do agravante, uma vez que se trata de pessoa distinta – sócio do executado, nos autos”. Preparo recolhido (id. 56335443). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que deferiu pedido de penhora nos rostos do auto em execução no qual o executado, que também é empresário individual, é o exequente. Entendeu, o Juízo que, nestas circunstâncias, “tendo em vista que o patrimônio da empresa individual confunde-se com o da pessoa que a instituiu, não há que se falar em necessidade de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (id. 179338787, autos originários no 0703636-24.2024.8.07.0000). A fundamentação, embora singela, é precisa, porquanto é prevalente na jurisprudência deste Tribunal que há confusão entre o patrimônio da pessoa física e da jurídica, quando se cuida de empresa individual, não havendo, portanto, que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. O fundamento normativo encontra-se nos artigos 966 a 968 do Código Civil, segundo os quais a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, o que significa que não há distinção entre o patrimônio pessoal e empresarial, tornando-os indistintos. O objetivo da norma é translúcido, porquanto a desconsideração visa a proteger o patrimônio que foi segregado para a constituição e o desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica. Se não existe tal distinção no caso da pessoa física empresária individual, mostra-se contraproducente e desnecessário o incidente invocado pelo agravante. Visa tão somente tardar o curso da execução, em evidente prejuízo ao credor. Por outro ângulo, a possibilidade de formatação da empresa individual em pessoa jurídica é ficção legal precipuamente voltada para o direito tributário, notadamente para aspectos envolvidos na tributação da renda. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). “Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito” (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017). A propósito, confira-se a seguinte ementa desta Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifo nosso. Acórdão 1805470, 07446623620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não há justificativa para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em empresas individuais, considerando a permeabilidade da responsabilidade do empresário individual e seu sócio, conforme os artigos 966 a 968 do Código Civil. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator